Tribunal: STF
Processo: ARE 1368218
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA NULIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. TEMA 487. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 487 DO STF. IMPERTINÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DECLAROU A NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. ÔNUS PROCESSUAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA. ART. 70, VII, ‘L’, DO CTE. LIMITAÇÃO AO VALOR PRINCIPAL DO TRIBUTO. LEI NOVA BENIGNA AO CONTRIBUINTE. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA EM PROCEDER À SUBSTITUIÇÃO DAS CDA’S. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJGO, DO DISPOSTO NO ART. 71, X, ‘A’, E §9º, DO CTE. INAPLICABILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS A LEI EDITADA POSTERIORMENTE À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 71, INCISOS III, ALÍNEA ‘A’, E IV, ALÍNEA ‘A’, DO CTE. ACERTO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS” (fls. 17-18, e-doc. 52). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para sanar erro material, sem efeitos infringentes:



    “(…) 5. Constatado, de fato, erro material no acórdão, cabível sua correção, apenas para retificar o dispositivo do acórdão prolatado, sem, contudo, aplicar efeitos modificativos ao julgado. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (e-doc. 56). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



    Sustentam que, “apesar de reconhecer a inconstitucionalidade das multas aplicadas com fundamento no que haja vista que não levou em conta o fato dos autos de infrações consubstanciados artigo 71, inciso VII do Código Tributário Estadual, as quais correspondem a 25% do valor da operação, o acórdão recorrido mantém a cobrança das multas, reduzindo-as ao valor do imposto” (sic. fl. 11, e-doc. 58).



    Pedem “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, visto que estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando a respeitável decisão recorrida para extirpar integralmente as multas consignadas nos autos de infração números 4011303971417, 4011303967908, 4011303133209, 4011200270157 e 4011402743102, consubstanciadas no inciso VII do artigo 71 do CTE goiano, que equivalem a 25% do valor da operação” (fl. 21, e-doc. 58). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 62).



    Os agravantes argumentam serem “claros os julgados em que se consubstanciou a ratio decidendi sintetizada na Súmula 280 do STF (…) o Recurso Extraordinário sub judice não se enquadra em nenhum dos casos acima indicados, uma vez que não foi interposto objetivando a análise da legislação local, nem o revolvimento fático da matéria, mas sim para que o STF apreciasse a violação ao princípio do não-confisco, que é patente nos autos e não demanda revolvimento fático probatório” (fls. 6-7, e-doc. 64).



    Pedem “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, visto que estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando a respeitável decisão recorrida para declarar a inconstitucionalidade da multa aplicada, bem como, reconhecer a nulidade do auto de infração que afronta os princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco” (fl. 22, e-doc. 64).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi objeto de debate pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Desse modo, a reforma da sentença é medida impositiva, porquanto, segundo a jurisprudência desta Corte, a multa por descumprimento das obrigações acessórias previstas no art. 71, inciso VII, do CTE é constitucional e não tem caráter confiscatório, devendo ela, todavia, ser limitada ao valor do tributo devido” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Em 7.10.2021 no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 640.452, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia “em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (‘multa isolada’) possui, ou não, caráter confiscatório” (Tema 487).



    Com fundamento no Tema 487 de repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.348.627, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.12.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 948.833, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 24.5.2021; Recurso Extraordinário n. 1.316.538, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.289.711, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.11.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.255.364-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2020; Recurso Extraordinário n. 1.059.211, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.9.2017; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 996.062-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.2.2017.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora